Tribunal: STF
Processo: AI 157990
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.  A   apreciação   do  recurso
extraordinário  faz-se a luz  do que assentado  pela Corte de origem,
razão pela qual o tema nele veiculado há de ter sido objeto de debate
e decisão previos.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -   PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
Dificilmente   constata-se  em   provimento  judicial   violência  ao
princípio  constitucional da  legalidade. Os  julgamentos decorrem de
tarefa interpretativa, não sendo crivel que se admita a existência de
lei  em certo  sentido e  se conclua  de forma diametralmente oposta.
Embora  não se possa alcar  a dogma a jurisprudência segundo a qual a
violação  a Carta, suficiente  a impulsionar o recurso extraordinário
deve  ser frontal  e direta,  descabe transferir  ao Supremo Tribunal
Federal  a apreciação de recurso  em que e asseverado o desrespeito a
legislação  federal. Tal  exame dar-se-a  caso  a caso,  apenas sendo
possivel conhecer do extraordinário quando a transgressão a lei salte
aos olhos, não ficando a hipótese no campo da simples interpretação.